Tribunal: CARF
Processo: 10880.668781/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.668781/2011-91
ACÓRDÃO
1401-007.768 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DA COMPROVAÇÃO DOS VALORES RETIDOS E DO SALDO DISPONÍVEL A
UTILIZAR.
Para com comprovar os valores retidos, além dos informes de rendimento,
deve ser consultada a DIRF - procedimento seguido pela DRJ - sendo
essencial a empresa apresentar informações contábeis (Livro Diário),
extratos bancários e documentos fiscais que mostrem a tributação da
receita.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício

Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.768 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.668781/2011-91
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, já que havia retenções na fonte
não comprovadas.
Na origem, o ora Recorrente apresentou Pedido Eletrônico de Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP), registrado sob o no
11116.75893.280208.1.3.02-0259 (fls. 02 a 12) transmitido em 28/02/2008, por meio do qual a
interessada declarou compensações efetuadas com parcela do crédito oriundo do saldo negativo
(SN) de IRPJ referente ao ano-calendário de 2007 que constou da DIPJ/2008.
Foi proferido Despacho Decisório (e-fls. 13), reconhecendo o crédito pleiteado em
parte e homologando parcialmente a compensação:

Cientificada do Despacho Decisório em 08/04/2011 (fl. 15), a ora Recorrente
apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 19/243), alegando que os documentos anexos à
sua peça de defesa demonstrariam que houve, sim, a comprovada retenção do IRRF que comporia
o SN.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.768 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.668781/2011-91
3
Ato seguinte, foi proferido o acórdão n. 03-83.173 pela 4a Turma da DRJ/BSB,
julgando improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório para
deixar de reconhecer a parte remanescente do direito creditório, sob o entendimento de que,
quanto a essas retenções desconsideradas pela DRF, o contribuinte apenas anexou as notas fiscais,
que não seriam aptas a fazer prova das retenções.
O contribuinte, ora Recorrente, interpôs Recurso Voluntário, reiterando o
argumento inicial de que foi demonstrada a efetiva existência da retenção do IRRF, o que provaria
o SN pleiteado, devendo haver o reconhecimento do direito ao crédito remanescente, com a
consequente homologação total das compensações.
Afinal, vieram os autos para a apreciação desta Conselheira.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e atende as demais condições de
admissibilidade, razão pela qual passo a analisá-lo.
Analisando os autos, constato que a discussão em foco é a forma de comprovação
das retenções não confirmadas pelo Despacho Decisório e o acórdão da DRJ. Atualmente, a
jurisprudência admite uma forma mais ampla de comprovação da retenção, tendo superado a
interpretação de que essa demonstração apenas poderia concretizar-se pelo Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados. A interpretação lata, inclusive, consta de enunciado sumular:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.

Nesse sentido, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. Uma vez colacionados aos autos elementos
probatórios suficientes e hábeis, o crédito deve ser reconhecido.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.768 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.668781/2011-91
4
A DRJ, neste caso, entendeu que o contribuinte apenas teria anexado as notas
fiscais a fim de demonstrar as retenções do imposto de renda, o que não seria suficiente para o
reconhecimento do direito creditório:

“A legislação não estende a comprovação da retenção somente para notas fiscais
ou documentos e livros contábeis, muito menos em sendo estes de emissão da
própria beneficiária das receitas, a prestadora dos serviços.
A apresentação de cópias de notas fiscais, portanto, não é suficiente à
comprovação nem da efetiva retenção do tributo pela fonte pagadora nem do seu
valor específico, sendo necessária a sua ratificação por outros meios probatórios
cuja produção não decorra exclusivamente do próprio ato de vontade da
interessada.”

De fato, concordo com a DRJ que apenas a NF, isoladamente, sem nenhum outro
documento hábil e idôneo, não seja apta a tal comprovação.
Como se entende no CARF: “Há uma flexibilização por parte dos órgãos
fiscalizadores e julgadores que, mesmo sem informe de rendimentos, consideram as retenções na
fonte fazendo consultas aos sistemas de DIRF da própria RFB. Durante o julgamento de casos de
compensação de tributos retidos na fonte, quando não há comprovantes de retenção, os
julgadores aceitam, em observância ao princípio da verdade material, documentos contábeis e
fiscais que comprovem a retenção.” (Acórdão no 1201-005.997 – 1a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária, Rel. Viviani Aparecida Bacchmi).
De outro lado, isso não significa que unicamente a NF já bastaria:

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA. NÃO APRESENTAÇÃO DE INFORME DE RENDIMENTOS Apesar de viável a
comprovação de retenção na fonte por intermédio de outros documentos, além
do informe de rendimentos, o Contribuinte deve oferecer ao julgador uma
coletânea documental apta a comprovar a liquidez e certeza do direito creditório”
(Acórdão no 1302-004.205 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Sessão de 11 de dezembro de 2019)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO(CSLL)Ano-
calendário: 2004 LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVANTES EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. PROVA POR OUTROS
MEIOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS MÍNIMOS.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.768 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.668781/2011-91
5
A prova da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido retida na fonte deduzida
pelo beneficiário na apuração da exação devida não se faz exclusivamente por
meio de comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, inteligência da Súmula CARF n° 143. Mas a mera apresentação de
notas fiscais emitidas pela interessada, desacompanhadas da escrituração
contábil e dos comprovantes de recebimentos (a exemplo de extratos
bancários), nos quais se poderia verificar o efetivo ingresso dos recursos líquidos
dos tributos retidos, não se mostra hábil a atribuir certeza e liquidez ao crédito
pleiteado.” (Acórdão no 1001-002.724 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária, Sessão de 6 de outubro de 2022)

“Assunto. Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 1995, 1996, 1997,
1998, 1999 Ementa: COMPENSAÇÃO — ÔNUS DA PROVA —DEMONSTRAÇÃO O
ônus da prova é de quem postula o direito creditório, ou seja, da contribuinte,
que não carreou aos autos os informes de rendimentos --documentos hábeis
para a compensação de IRRF. Mera juntada de lote de cópias de notas fiscais,
por si, não basta para comprovar as retenções de imposto de renda na fonte, as
quais se dão por regime de caixa. Ademais, a contribuinte não procedeu à
conciliação entre os valores de retenções contabilizados por regime de
competência, com lastro nas notas fiscais, e os pagamentos feitos pelas fontes
pagadoras - momentos em que se efetivam as retenções na fonte No processo de
compensação, em que o anus probanch cabe à contribuinte, descabido
transformar o órgão julgador em fase de auditoria, com determinação de
diligências para veicular papel que caberia ter sido levado a termo pela
contribuinte” (Acórdão n° 1103-00.027 — P Câmara I 3' Turma Ordinária/1a
Seção, Sessão de 26 de agosto de 2009)

Contemplando os documentos anexados pelo contribuinte, vejo que foram apenas
anexadas as notas fiscais e nada mais, o que não é suficiente para demonstrar de forma cabal a
certeza e a liquidez do crédito ainda não reconhecido.
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso.

É como voto.

Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.768 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.668781/2011-91
6

Conclusão:

Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, negando-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 379
DF CARF MF
Original